Tribunal: TJMT
Processo: 0001321-61.2012.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001321-61.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GIOVANI CARDOSO - CPF: 013.682.921-00 (APELANTE), HIDALGO FONSECA PARREIRA - CPF: 039.449.831-30 (ADVOGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
POR AUSÊNCIA DE DOLO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO COMPROVADO – POLICIAL MILITAR QUE FOI OUVIDO 6 ANOS APÓS OS FATOS QUE NÃO LEMBRAVA DE TODOS OS DETALHES, MAS RECORDOU QUE O APELANTE ENTREGOU DOCUMENTO ADULTERADO –
DIMINUIÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – QUANTIA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL [CP, ART. 45, § 1o] –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento público falsificado, consistente na apresentação, a policiais militares, de certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado.

A alegação de ausência de dolo deve ser afastada quando o agente, até pela condição de policial militar da reserva, tinha plena condição de verificar a autenticidade do documento veicular e a origem ilícita do veículo.

A testemunha judicial, o policial militar que participou da apreensão do apelante nos idos de 2010, somente foi ouvida em juízo em 2016, ou seja, mais de 06 (seis) anos após aos fatos, não sendo possível lembrar de todos os detalhes da abordagem, mas conforme transcrito a acima esclareceu que o apelante entregou o Certificado do Veículo e que o Tenente percebeu que poderia haver uma adulteração.

“A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu.”
(TJMT, N.U 0001417-27.2015.8.11.0051).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Giovani Cardoso
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 0001321-612012.8.11.0004 (cód. 160651), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, em conta judicial, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a situação econômica do acusado e interdição temporária de direitos, constante em comparecimento mensal em juízo durante 02 (dois) anos, pela prática dos delitos tipificados no artigo 304, do Código Penal, por uso de documento público adulterado, na forma do artigo 297,
caput
, do Código Penal (id. 1119016994, p. 6/13 e id. 119016995, p. 2/3).

Não se conformando com os termos da sentença
Giovani Cardoso
interpôs recurso de apelação (id. 119016995, p. 7). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que insuficiência probatória, pois a única testemunha ouvida em juízo afirmou que não se recordava dos fatos, somente após a leitura do boletim de ocorrência, disse que se lembrava dos fatos. Subsidiariamente, requer a minoração da quantia estabelecida à título de prestação pecuniária (id. 119016999).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (Id. 119017956).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 120448479), adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Giovani Cardoso
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 0001321-612012.8.11.0004 (cód. 160651), que o condenou a cumprir a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, em conta judicial, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a situação econômica do acusado e interdição temporária de direitos, constante em comparecimento mensal em juízo durante 02 (dois) anos, pela prática dos delitos tipificados no artigo 304, do Código Penal, por uso de documento público adulterado, na forma do artigo 297,
caput
, do Código Penal (id. 1119016994, p. 6/13 e id. 119016995, p. 2/3).

Não se conformando com os termos da sentença
Giovani Cardoso
interpôs recurso de apelação (id. 119016995, p. 7). Em suas razões pleiteia a absolvição, haja vista que insuficiência probatória, pois a única testemunha ouvida em juízo afirmou que não se recordava dos fatos, somente após a leitura do boletim de ocorrência, disse que se lembrava dos fatos. Subsidiariamente, requer a minoração da quantia estabelecida à título de prestação pecuniária (id. 119016999).

Analiso.

Eis a narrativa constante da denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policila incluso que, o denunciado, no dia 11 de maio de 2010, por volta de 15h45min, na Travessa das Bandeiras, centro, nesta cidade, foi abordado pela guarnição da Polícia Militar, ocasião em que, foi flagrado, fazendo uso de Documetno de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) nitidamente adulterado com remarcação do ano de validade (laudo de exame documentoscópico, fls. 28-33).

Nos moldes elucidados no caderno informativo acostado, a guarnição da polícia militar auxiliava o cumprimento de mandado liminar cautelar de depósito (fls. 05/08-IP), emitido pela Comarca de Araguarças-GO, tendo como objeto, a caminhonete Ford/F 250 XL L, placa GXY 7202/MT, conduzida pelo denunciado.

Assim, ao avistar o veículo e acompanha-lo até a cidade de Barra do Garças, a viatura policial, sinalizou para que o denunciado parasse o veículo, ocasião em que, ignorando a ordem de parada, empreendeu fuga, sendo alçando, próximo ao Prefeitura de Barra do Garças, ocasião que apresentou o documento pessoal e do veículo, sendo constatado neste último, nítida adulteração em relação ao ano do documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), com isso, realizada pesquisa no site do DETRAN-MT, verificou-se a existência de débito do documento do veículo, referente ao ano de 2010 (fls. 17/21-IP).

Interrogado perante a autoridade policial o indiciado não confessou o delito (fls. 11/13-IP).

O indiciado responde a outras ações penais nesta comara e em Água Boa por envolvimento em furtos de gado.

Ante ao exposto, o denunciado GIOVANI CARDOSO está incurso nas sanções cominadas no art. 304 c/c art. 299, ambos do Código Penal...”
(id. 119016991, p. 1/2).

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

A materialidade do crime se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame documentoscópico (id. 119016991, p. 33/37), que comprovam a adulteração nos 03 (três) campos referentes ao ano de exercício do CRLV.

Igualmente a autoria é incontroversa, consistente na entrega do documento falso pelo apelante à polícia militar no momento da busca e apreensão do veículo e na abordagem quando em sua perseguição.

Em juízo a testemunha Cleber Gomes Barbosa, confirmou a “solicitação” ao acusado Giovani do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), momento em que confirma que o subtenente Rivagno constatou inicialmente a adulteração,
in verbis
:

“(...) (01’58”)
Testemunha
: Me recordo que pediram o apoio da guarnição nossa para fazer a apreensão de um veículo, que ele estava com uma documentação em mãos e era para levá-lo a delegacia e foi quando apreendemos o veículo próximo a prefeitura e demos o sinal sonoro para ele, ele não parou e foi parar 3 (três) a 4 (quatro) quarteirões já.

MP
: Ai quando ele parou vocês pediram o CRLV do veículo?

Testemunha
: Sim.

MP
: Até porque o oficial de justiça estava juntamente com o senhor para dar cumprimento a outro mandado de apreensão dessa caminhonete?

Testemunha
: só falou que era, estava com uma determinação dessa caminhonete e depois que na caminhonete tinha adulteração no documento dela, ai levamos para a delegacia, fizemos a ocorrência e foi entregue ao delegado.

MP
: vocês teriam detectado inicialmente indícios de adulteração no CRLV em que vocês fizeram esse encaminhamento na delegacia?

Testemunha
: Sim. Qualquer forma ele seria encaminhado, detido já, porque o oficial de justiça já tinha pedido porque ele estava com o documento em mãos e o Juiz pedido para fazer a apreensão dela.

MP
: eai vocês ao pesquisar o CRLV verificaram ali alguns indícios de adulteração?

Testemunha
: sim.

MP
: O senhor já conhecia o acusado?

Testemunha
: Não, não senhora.

MP
: no dia em que houve abordagem... teve determinado momento em que ele não parou e continuou o percurso ...

Testemunha
: sim.

MP
: Houve uma perseguição?

Testemunha
: houve, meio que perseguição.

MP
: até que ele foi abordado e obrigada a descer do veículo?

Testemunha
: Exatamente.

MP
: E ele justificou alguma coisa?

Testemunha
: No momento ali ele disse que não havia escutado a sirene tocando, ai no momento da parada...

Defesa
: No momento da abordagem ele estava acompanhado?

Testemunha
: Não me recordo.

Defesa
: O senhor não sabe de quantas pessoas estavam dentro do carro, se ele estava sozinho?

Testemunha
: Não me recordo.

Defesa
: Você estava acompanhado de outro policial no momento da abordagem?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: Quem fez a legislação do documento?

Testemunha
: Se eu não me engano o subtenente Rivagno.

Defesa
: Os documentos em algum momento passou pela mão do senhor?

Testemunha
: não me recordo.

Defesa
:

o senhor se recorda era grosseiro a adulteração do CRLV ou se era um coisa mais profissional?

Testemunha
: Parece que o tenente no momento da abordagem falou que tinha adulteração...

Defesa
: O senhor se recorda quais eram os sinais de adulteração? Ele especificou essa adulteração para o senhor?

Testemunha
: Não.”

O apelante
Giovani Cardoso
, em juízo, negou a falsificação do documento, sustendo o seu desconhecimento:

“(01’05”)
Juíza
: Senhor Geovani, sobre os fatos relatados o senhor foi abordado e segundo a polícia militar o senhor estaria com CRLV adulterados. O senhor confirma os fatos?

Apelante
:

é que nem eu falei quando eu fui interrogado na delegacia estava em viagem em barra do garças, residente aqui, estava em Mirassol do Oeste, o documento do carro venceu certo, eu passei o dinheiro para o cara pagar, o cara pagou o documento aqui, até consta nos autos civil meu depoimento, o cara pagou o documento mandou o documento pra mim e quando eu fui abordado eles acusaram que esse documento seria falso, ai se ele é falso ou se não é falso, eu não posso falar que é ou que não é... eu fui a traz

da pessoa, a

pessoa disse que o documento foi pago, foi, só que realmente o documento, eu puxei no sistema depois dos fatos, o documento realmente não constava pago, agora se aquele documento era falso ou se não era não posso informar pra senhora.

Juíza
: Então não foi o senhor que fez a adulteração?

Apelante
: Não, eu ainda tenho uma caminhonete, toco festa, sou contratado, como eu estava em Mirassol do peste, a caminhonete quebrou lá, eu enrolei, e para não vim com documentação atrasada foi pago e foi mandado... não foi pago por meus familiares, por que eu tenho minha mãe e meu pai aqui na época, porque eu morava na fazenda, a única coisa que minha mãe fez foi mandar no ônibus para mim, só que tipo assim, vou falar pra senhora se era verdadeiro ou se era falso, não...

Juíza
: Mas quem fez o pagamento foi quem alienou o veículo para você?

Apelante
: não...

Juíza
:

Quem seria então?

Apelante
: Alienação era outro caso...

Juíza
:

Sim... mas a adulteração do certificado quem que fez? Quem preencheu?

Apelante
:

Ah... se foi feito, quem fez, está no meu depoimento da civil não lembro do nome do rapaz que era amigo meu, Diogo ou Diego, que está no meu depoimento que morava em Ribeirão Cascalheira, passei na época o valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos) e pouco... acho que foi

para o documento dela, até perdi esse dinheiro, porque essa caminhonete no dia em que ela foi abordada, ela foi abordada porque eu comprei essa caminhonete de um senhor que morava em Ribeirão Cascalheira, ele não pagou

o financiamento dela, eu até perdi a caminhonete na época, eu paguei na confiança dele pagar.

Juíza
:

o senhor acha qual foi o motivo de ser adulterada?

Apelante
: Igual eu falei pra Senhora, não posso falar se adulterou ou não, ele falou que não adulterou só que eu não sou uma leiga também, puxei no sistema e não estava pago mas o documento constava na época 2009 ou 2010, faz tanto tempo isso, o ano, constava vigente aquele ano, como o ano que se ele é falso ou se não é falso eu não sei, se era ou não era, simplesmente os policiais falaram que o documento era falso, agora se ele era falso ou se não era eu não posso.

(...) (08’16”)
MP
:

Quem você falou que pagou esse documento para você?

Apelante
:

Eu não sei o nome dele, parece que é Diego/Diogo na época, um rapaz muito conhecido meu na época, é porque faz muitos anos Dr. é porque ele foi para Goiânia e na época ele morava aqui né.

MP
:

No depoimento você falou que era Ernani, inclusive falou que era seu irmão...

Apelante
:

Não... tem nada disso não Doutor, eu não tenho irmão, como é que eu vou falar que eu tenho irmão.

MP
: Quem é Ernani?

Apelante
: Ernani? Ernani? Não me lembro Doutor, não me recordo.

MP
: Na época o senhor deu como Ernani a pessoa que teria pago, deu o dinheiro para ele...

Apelante
:

Pra mim o que eu falei, o cara que eu falei o nome era Diego/Diogo só nisso só, igual eu comentei no meu depoimento e outra não tem nada que prove que eu documento é falso, porque esse documento meu advogado falou que nem laudo nele tem esse documento (...).

MP
:

Aqui na denúncia está escrita nítida adulteração.... Nítida.

Apelante
:

pois eu não fiz nada não... os próprios militares que foram depor lá nem sabem se foi feito nada no dia lá, essa audiência era pra ser feita já umas quatro vezes e não teve já gastei por causa disso ai e nunca aba isso ai.

(...) (06’39”)
Defesa
: O senhor recebeu esse documento em mãos?

Apelante
: Em mãos mais ele veio no trânsito Jaó, não sei o que, o ônibus que veio que mandou pra mim aqui em Mirassol do Oeste, lá de Cáceres, do Estado, acho que Cuiabá.

Defesa
: Então não foi entregue pessoalmente ao senhor?

Apelante
: Não...

Defesa
: Foi pelo correio?

Apelante
: Não, ele foi entregue aqui, a minha mãe que até já deu depoimento sobre isso, já na delegacia, que foi entregue a ela, que também é uma pessoa leiga que, o documento olhando e parecia ser normal, nem sei se olhou ou não olhou colocou no ônibus e mandou para mim e eu botei na carteira e vim embora, até então passei na polícia de Cuiabá, o documento foi pego e foi passado lá, só realmente quando foi chegado em Barra do Garças/MT que eles foram apreender essa caminhonete por causa desse financiamento que o cara não pagou eles olhou o documento e falou que o documento não era... não lembro se ele falou rasurado ou falsificado, uma coisa, assim, e prenderam o documento.

Defesa
:

mas esse documento não parecia ser falsificado?

Apelante
: Olhando não, olhando assim você olhando não, eu não vi nada disso daí, falar que não... agente olha o documento, os números os trens e normal, pode-se ser que seja falsificado, que nem num papel feito, mas olhando assim no papel feito você não via diferença.

Defesa
:

Então quando você recebeu esse documento você não suspeitava que ele fosse falsificado?

Apelante
: Não, na verdade eu fui olhar ele direito, quando o Dr. o policial que mostrou e falou, aqui... porque olhando assim, você nem... você pega um documento e não imagina que a pessoa está te enganando né doutor...”

Entretanto, perante a autoridade policial, o apelante sustentou ter recebido o documento de “Ernani”, contradizendo a origem do documento falso,
in verbis
:

“(...) QUE inquirido sobre os motivos que o levaram a pedir que seu colega ERNANE pagasse os documentos esse informou que tanto ele quanto sua mãe não tem conhecimento sobre os tramites da Ciretran e dessa forma pediu ajuda para seu colega ERNANE, o qual não é despachante, acrescentando que na época estava na cidade viajando na região de Mirassol e necessitaria do documento atualizado do veículo; QUE estava na cidade de Mirassol do Oeste a aproximadamente 45 dias atrás quando recebeu o documento do veículo adulterado, acrescentando que possivelmente quem enviou o documento para seu colega ERNANE; QUE o documento chegou até suas mãos por intermédio da empresa TRANSVARGÃO, sendo que o documento foi até Cuiabá em outra viação e de que lá foi levado pela TRANSVARGÃO; QUE acrescenta que ERNANE é amigo de muito tempo e o conhece a mais ou menos um ano; QUE indagado se conferiu o documento quando o recebeu em Mirassol do Oeste o interrogado disse que apenas deu uma passada de olhos no documento não percebendo a adulteração; QUE apresentado a rasura latente no documento no ano de exercício, no prêmio tarifário e na data de emissão o interrogado disse que não percebeu que estava

adulterado, acrescentando ainda que nessa viagem foi parado diversas vezes pelapolícia e em nenhum momento foi questionado sobre as adulterações; QUE quando recebeu o documento ele estava em boas condições não estando com marcas de uso e que as marcas atualmente existentes no documento ocorreram após ter recebido o documento; QUE após a abordagem na polícia militar nas proximidades da prefeitura apresentou o CRLV adulterado e sua carteira de habilitação; QUE indagado se foi ele quem adulterou o documento negou tal fato; QUE indicou o telefone celular de sua mãe 669962-5367; QUE

inquirido sobre a localização de ERNANE

disse que desde novembro não vai a cidade de CANARANA/MT e que mesmo ERNE sendo seu amigo não sabe qual a atividade laboral de ERNANE; QUE

indagado sobre o número do celular de ERNANE o interrogado disse que o número está no outro celular com linha 66 9224-9899 (...).”

No Laudo de exame documentoscópico os peritos concluíram que:

“a) O suporte de documento CRLV enviado para exame possui os mesmos elementos de segurança do modelo padrão elenados acima, ou seja, são autênticos.

b) Foi constatado que, nos 03 (três) campos referentes ao ano de exercício acima citado, apresentavam sinais de adulteração de modo que: os caracteres referentes à centena e milhar do ano, sublinhados na cor amarela na figura 2, sofreram remarcação dos mesmos caracteres e nos campos referentes à dezena e unidade do ano, sublinhados na cor vermelha na figura 2, sofreram raspagem de caracteres e posteriormente remarcação de outros caracteres não sendo possível determinar os caracteres originais destes haja vista que tal campo, dezena e unidade, fora severamente degradada...”
(id. 119016991, p. 36/37)

O artigo 304 do Código Penal dispõe que comete o crime de uso de documento falso o agente que
“faz uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”
.

O núcleo do tipo penal se traduz em utilizar documento anteriormente falsificado, incriminando-se, pois, a conduta daquele que faz uso de documento falso, como se autêntico fosse.

In casu
, o apelante foi condenado por utilizar documento público falsificado, consistente em apresentar aos policiais militares certificado de registro de licenciamento de veículo (CRLV) adulterado.

Segundo a defesa, o acusado deve ser absolvido visto que a única testemunha judicial não se recordava dos fatos, bem como por ausência de dolo, uma vez que desconhecia a falsidade do documento, contudo, sem razão.

Inicialmente, a testemunha judicial, o policial militar que participou da apreensão do apelante nos idos de 2010, somente foi ouvida em juízo em 2016, ou seja, mais de 06 (seis) anos após aos fatos, não sendo possível lembrar de todos os detalhes da abordagem, mas conforme transcrito a acima esclareceu que o apelante entregou o Certificado do Veículo e que o Tenente percebeu que poderia haver uma adulteração.

Noutro ponto, a figura delitiva contida no artigo 304 do Código Penal admite tanto o dolo direto como o dolo eventual, de modo que comete o crime não só o agente que quis o resultado, como também aquele que assumiu o risco de produzi-lo.

Nesse sentido:

“Ao utilizar o documento na incerteza sobre a autenticidade ou a veracidade, ou quando haveria condições por parte do agente de ser verificada a autenticidade, resta configurado o dolo”
(TRF – 4a Região. 5002136-30.2020.4.04.7017. Relator Roberto Fernandes Júnior. DJe: 5/10/2021).

“O crime de uso de documento falso exige o dolo genérico, consubstanciado na vontade de usar o documento, com consciência de sua falsidade, admitindo-se o dolo eventual”
(TRF – 4a Região. 5000777-84.2016.4.04.7017 – Relator Márcio Antônio Rocha. DJe: 7/2/2017).

Extrai-se dos autos que a polícia militar estava acompanhando o cumprindo um mandado liminar cautelar de depósito, do veículo Ford/F 250 XL L, placa GXY 7202, sendo que ao sinalizarem para que o apelante parasse o veículo, o acusado ignorou e empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado. Instante em que apresentou o documento pessoal e do veículo, este último adulterado.

Em sua defesa, o réu afirmou desconhecer a falsidade documental.

Justificou que estava em viagem em Barra do Garças, que o documento do veículo venceu, bem como que passou o dinheiro para uma pessoa para pagar a documentação, sendo que esta encaminhou o documento para o apelante, que desconhecia a falsificação.

Não soa crível que o apelante não se preocupou em saber o nome completo da pessoa para quem, supostamente, encaminhou o dinheiro para pagar a documentação do veículo, bem como ao receber não efetuou uma checagem da mesma.

Ao fazer uso do respectivo documento de registro adulterado, o apelante deixou de tomar as precauções mínimas necessárias quanto à autenticidade do papel, assumindo, livre e conscientemente, os riscos de se cometer o crime de uso de documento falso.

Ademais, a versão do réu não foi minimamente provada, o que arrefece a tese de total desconhecimento da ação delitiva.

Ainda, embora o ano de validade constante em documento CRLV seja desconfiável a sua adulteração, foi constatada a autenticidade do papel de segurança, o que afasta a tese de falsificação grosseira.

É entendimento da 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar HC 174634/RN, tendo o laudo pericial referido que o documento falso foi confeccionado em papel de segurança, afasta-se a tese de falsificação grosseira,
in verbis
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 304 DO CP. USO DE DOCUMENTO FALSO. CÓPIA GROSSEIRA. DISCUSSÃO ACERCA DA LESIVIDADE. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Tendo o laudo pericial referido que documento falso "possivelmente foi confeccionado em papel de segurança", afasta-se a tese de falsificação grosseira.

3. Mostra-se incabível desconstituir o posicionamento das instâncias ordinárias que entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação do paciente pelo crime do art. 304 do CP, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual.

4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 174.634/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015)

Portanto, deve ser rejeitado o pleito defensivo de ausência de provas acerca da autoria delitiva, pois ao contrário ao alegado, existem provas mais que suficientes de que o fato existiu, diante dos depoimentos prestados pelo apelante, das contradições sobre o serviço pago para a entrega do documento falso e estando em posse de tal documento, usando-o durante sua viagem, como também não provada a alegação de desconhecimento da adulteração do ano de validade do documento do veículo, prova-se suficiente a autoria delitiva ao exibir o documento propriamente adulterado aos policiais militares no momento da abordagem.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS – DOLO EVENTUAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime previsto no artigo 304 do Código Penal o agente que faz uso de documento público falsificado, consistente na apresentação, a policiais militares, de certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) adulterado.

A alegação de ausência de dolo deve ser afastada quando o agente, até pela condição de policial militar da reserva, tinha plena condição de verificar a autenticidade do documento veicular e a origem ilícita do veículo.”
(N.U 0002603-54.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

Noutro ponto, a defesa objetiva a diminuição do valor fixado pelo juízo sentenciante a título de prestação pecuniária, isso porque, aduz que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) feriu o princípio da individualização da pena.

Neste ponto, tenho merece acolhimento o pleito do apelante objetivando a redução da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária fixada no valor equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porque, tal como consta das razões recursais, ofende o princípio da individualização da pena, e da proporcionalidade, pois desconsiderou a vulnerável condição econômica do apelante.

O artigo 45, § 1o do Código Penal que tem a seguinte redação:

“Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 2o No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 3o A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto – o que for maior – o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em conseqüência da prática do crime. (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 4o (VETADO) (Incluído pela Lei no 9.714, de 1998).”

Como se sabe, a natureza jurídica da prestação pecuniária é diversa daquela ostentada pela sanção de multa, motivo pelo qual os critérios para a sua fixação não guardam relação direta apenas com a pena privativa de liberdade, mas, está vinculado à condição financeira do acusado, à reprovabilidade do fato e ao dano causado pelo delito, como se depreende dos julgados do Superior Tribunal de Justiça a seguir resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 241-B, DO ECA. ARTS. 44, 45, 49, CAPUT e §1o e 59, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a violação do art. 59 do CP se a exasperação da pena-base, em 1 ano de reclusão, está lastreada na elevada quantidade de arquivos com pornografia infanto-juvenil armazenados pelo réu, dado não inerente ao crime do art. 241-B do ECA. O acréscimo foi proporcional às consequências negativas do delito e não cumpre a esta Corte, no exame do recurso especial, corrigir opções judiciais razoáveis na dosimetria da pena.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração. A tese de que pornografia de mangá ou hentai não é criminalizada no ordenamento pátrio não foi prequestionada na origem e não interfere na individualização da pena, pois remanesceriam mais de 3.300 arquivos com cenas reais de sexo ou nudez envolvendo inúmeras crianças ou adolescentes, a caracterizar intensa lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

3. A aplicação da multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade seria prejudicial ao postulante e, assim, não se pode reconhecer a contrariedade ao art. 49, caput e § 1°, do CP.

4. Observou-se a capacidade econômica do condenado (art. 60 do CP) na fixação do valor unitário da multa, com a indicação, para tanto, de seu último recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda.

5. O quantum da prestação pecuniária não guarda correspondência com a pena privativa de liberdade. Possui natureza indenizatória e deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, observada a extensão dos seus danos e a situação econômica do condenado, o que foi devidamente sopesado pelas instâncias ordinárias.

6. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp 1792675/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE CONCRETAMENTE MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SUMULA N. 7 DO STJ. FINALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REPARAÇÃO DO DANO. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM O MONTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, deve o magistrado atentar para as peculiaridades do caso concreto e guiar-se pelas circunstâncias previstas no caput do art. 59 do Código Penal, inexistindo critério puramente matemático a balizar esse procedimento.

3. O quantum de acréscimo da pena-base não depende exclusivamente da quantidade de circunstâncias judiciais negativas, admitindo-se acréscimo superior a 1/6 da pena mínima, desde que observado o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador e presente fundamentação concreta.

4. O exame da pretensão de redução do valor da prestação pecuniária demanda revolvimento do quadro fático-probatório, não admitido na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. A finalidade da prestação pecuniária (art. 43, I, do Código Penal) é auxiliar na reparação do dano, sendo desnecessária correspondência ou proporcionalidade entre seu valor e o montante da pena privativa de liberdade substituída.

6. Recurso especial desprovido.
(STJ, REsp 1945656/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Embora em sede de contrarrazões o Ministério Público tenha aduzido que o
quantum
estabelecido ao apelante a título de prestação pecuniária está compatível e proporcional ao crime perpetrado, é forçoso concluir que o magistrado sentenciante não se valeu desses argumentos, eis que fixou o valor
“considerando a situação econômica do acusado, uma vez declarado em seu interrogatório ser pecuarista”
.

No caso sub judice, não há indicativos de acentuado grau de reprovabilidade do comportamento – uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa –, tampouco restou comprovada a existência de prejuízo considerável.

Ademais, na hipótese, vê-se que o recorrente tem modesta capacidade econômica, tanto isso é verdade que a sua defesa está patrocinada pela Defensoria Pública, isso sem contar que declarou no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório que percebia 01 (um) salário mínimo.

Por conseguinte, não havendo motivação para a fixação ao apelante da prestação pecuniária acima do mínimo legal, a redução para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, é medida que se impõe, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ARTIGOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AFASTAMENTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. VALOR. ESTIPULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. AUMENTO PARA 5 (SALÁRIOS-MÍNIMOS). CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. ANÁLISE. AUSÊNCIA. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E PROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. O recurso especial indicou, claramente, a alegação de ofensa aos arts. 44 e 45 do Código Penal, bem assim houve desenvolvimento de razões explicitando os motivos pelos quais se entendia ter havido violação aos dispositivos, não sendo caso de aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Não incide a Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça, em relação à pretensão recursal de que seja analisada a idoneidade da fundamentação utilizada, pela Corte de segundo grau, para exasperar o valor da prestação pecuniária substitutiva, estritamente no que diz respeito ao seu aspecto jurídico.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado.

4. No caso concreto, o acórdão recorrido, ao majorar o valor da prestação pecuniária, que havia sido fixado pela sentença no mínimo legal de 1 (um) salário-mínimo, se limitou a mencionar o montante do prejuízo sofrido, mas, sem tecer nenhuma consideração acerca da capacidade econômica concreta do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Por essa razão, é inidônea a fundamentação utilizada para a exasperação.

5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo para prover o recurso especial, ficando restabelecido o valor da prestação pecuniária substitutiva fixado na sentença.
(STJ - AgRg no AREsp: 1847086 SP 2021/0064173-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – 1.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE OU ESPONTANEIDADE DO APELANTE NA RESTITUIÇÃO DOS BENS FURTADOS À VÍTIMA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO – 2. POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATINENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 3. REQUERIDA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior é necessária a demonstração da voluntariedade ou espontaneidade do acusado em restituir os objetos subtraídos à vítima, não havendo, pois, como se falar em incidência dessa minorante quando a devolução ocorre somente após a intervenção policial.

2. Não havendo fundamentação na sentença condenatória acerca da imposição da pena restritiva de direitos atinente à prestação pecuniária acima do valor mínimo previsto no art. 45, § 1o do Código Penal, é de rigor a sua fixação no menor quantitativo.

3. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso). E, por esse motivo, na espécie, é viável redimensioná-la, para que seja calculada de modo harmônico à sanção privativa de liberdade que foi fixada em seu mínimo legal.

4. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0007184-65.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE ESCALADA E PELO CONCURSO DE AGENTES] E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA ATINENTE AO CRIME DO ART. 155, §4o, DO CÓDIGO PENAL – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL ATINENTE ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS” DO DELITO – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO REAJUSTADA PARA 1/6 (UM SEXTO) – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –

FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DIMINUIÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – QUANTIA REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL [CP, ART. 45, § 1o] – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade, deve o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e a circunstância judicial valorada negativamente.

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

“A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu.”
(TJMT, N.U 0001417-27.2015.8.11.0051). (N.U 0001043-98.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação interposto por
Giovani Cardoso
, para, tão somente, redimensionar o valor da pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária para
01 (um) salário mínimo
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022